Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010453-14.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 035.209.831-76 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA PROMOVENTE EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL
–
COMPROVAÇÃO

DA
CONTRATAÇÃO
E DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
– CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Cuida-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais sob o fundamento de que a promovente teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da Recorrente, no valor de R$ 30,73 (trinta reais e setenta e três centavos). Aduz não conhecer a origem da dívida, haja vista a ausência de relação jurídica entre as partes.

2. Sentença que julgou improcedente o pedido inaugural e condenou a parte promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,fixando a multa no montante de 2% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acolheu, ainda, o pedido contraposto.

3. Pretensão recursal visa à reforma da sentença, alegando que não há nenhum contrato ou qualquer indício ou prova que justifique a negativação, sendo, portanto, indevida.

4. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5. O histórico de supostas faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito. Todavia quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, há verossilhança da contratação.

6.
O débito decorre do inadimplemento do consumo de energia elétrica do mês de fevereiro
de 2020, por intermédio da Unidade Consumida (UC) no 6/2199378-7, instalada no endereço residencial situado na rua José Bonifácio de Andrade, no 522, bairro Cidade Bela, município de Alta Floresta/MT.

7. Corroborando suas razões, a ré exibiu conjuntamente contestação fatura de cobrança do débito em discussão, histórico de consumo na aludida UC, bem como demonstrou que previamente à propositura desta ação a autora declarou residir no endereço vinculado ao débito de consumo de energia nos autos da ação que tramitou perante o juizado especial cível da comarca de Alta Floresta/MT sob o no 8010230-10.2013.8.11.0007 - ID.

8.
A juntada de
documento público e perante o Poder Judiciário
com a confirmação de dados pessoais e endereço onde consta a instalação da UC, objeto da demanda, comprova a existência de relação jurídica.

9. Havendo provas da existência de
contratação
, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

10. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021